Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não há irregularidade no processo administrativo adotado para apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora quando observadas as normas traçadas na Resolução número 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a emissão de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, realização de avaliação técnica e oportunidade de defesa.
3. A irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tanto.
4. Embargos de Declaração rejeitados.